Tribunal: TJDFT
Processo: 0724062-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA VIA SISTEMA SIMBA. MEDIDA EXCEPCIONAL. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A consulta ao Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA), por importar quebra do sigilo bancário, é medida excepcional que, a priori, não deve ser autorizada.
2. O Superior Tribunal de Justiça já proclamou que a ferramenta SIMBA possui finalidade pública de auxílio na prevenção e no combate aos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, financiamento de terrorismo e financiamento de proliferação de armas de destruição em massa, sendo descabido o desvirtuamento do sistema para aferir a existência de patrimônio do devedor.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.